Tribunal: TJSP
Processo: 0166957-50.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Liquidação / Cumprimento / Execução
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Acidentária – Embargos à execução – Cálculo das parcelas atrasadas – Atualização dos salários de contribuição que serviram de base de cálculo do salário de benefício – Aplicação do índice integral do IRSM de janeiro e fevereiro de 1994, bem como conversão do valor em URV (637,64) – Admissibilidade – Aplicação, na apuração das parcelas em atraso, dos critérios previstos no Recurso de Revista

Ementa:
Acidentária – Embargos à execução – Cálculo das parcelas atrasadas – Atualização dos salários de contribuição que serviram de base de cálculo do salário de benefício – Aplicação do índice integral do IRSM de janeiro e fevereiro de 1994, bem como conversão do valor em URV (637,64) – Admissibilidade – Aplicação, na apuração das parcelas em atraso, dos critérios previstos no Recurso de Revista no 9.859/74 – Impossibilidade – Cálculo da contadoria que obedece aos parâmetros legais e jurisprudenciais, mas cujo resultado ultrapassa o crédito postulado pelo exequente – Homologação do cálculo do credor que se impõe – Sentença de improcedência mantida – Recurso do INSS improvido.

Acidentária – Embargos à execução – Honorários advocatícios – Incidência – Artigo 20, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil de 1973 – Fixação da verba honorária advocatícia sobre o valor discutido nos embargos – Recurso do INSS provido.

Rejeito as preliminares e dou parcial provimento à apelação do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0166957-50.2007.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado MARIA FERREIRA DA
SILVA ARIAS E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
a matéria preliminar e deram provimento em parte ao recurso.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166957-50.2007.8.26.0000 -Voto no 24.320
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 0166957-50.2007
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADOS:
Maria Ferreira da Silva Arias, Nádia da Silva Arias,
Eder da Silva Arias, Katia da Silva Arias Arroyo e
Joana da Silva Arias
COMARCA:
Mauá 4a Vara Cível
VOTO No 24.320
Acidentária – Embargos à execução Cálculo das
parcelas atrasadas
Atualização dos salários de
contribuição que serviram de base de cálculo do
salário de benefício Aplicação do índice integral
do IRSM de janeiro e fevereiro de 1994, bem como
conversão
do
valor
em
URV
(637,64)
Admissibilidade
Aplicação, na apuração das
parcelas em atraso, dos critérios previstos no
Recurso de Revista no 9.859/74
Impossibilidade
Cálculo da contadoria que obedece aos
parâmetros legais e jurisprudenciais, mas cujo
resultado ultrapassa o crédito postulado pelo
exequente
Homologação do cálculo do credor
que se impõe
Sentença de improcedência
mantida Recurso do INSS improvido.
Acidentária Embargos à execução Honorários
advocatícios
Incidência
Artigo 20, parágrafo
4o, do Código de Processo Civil de 1973 Fixação
da verba honorária advocatícia sobre o valor
discutido nos embargos
Recurso do INSS
provido.
Rejeito as preliminares e dou parcial provimento à
apelação do INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166957-50.2007.8.26.0000 -Voto no 24.320
3
RELATÓRIO.
Apelo autárquico contra a r. sentença de fl.
48 que, em ação acidentária, em fase de liquidação, julgou
improcedentes os embargos à execução opostos pelo ente público,
homologando, ao final, o cálculo apresentado pelo exequente.
A autarquia, preliminarmente, requer a
habilitação dos herdeiros, ante o falecimento do autor, além da
conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício,
com vista a obter informações sobre o benefício assistencial
concedido ao obreiro (B87
amparo assistencial ao portador de
deficiência), para fins de compensação com o crédito aqui discutido,
por se tratar de valores inacumuláveis. Quanto ao mérito, sustenta
que o demonstrativo elaborado pelo credor aplicou, para apuração
das parcelas atrasadas, o Recurso de Revista no 9.859/74, critério
não mais admitido após a edição da Lei no 8.213/91. Alega,
igualmente, ser indevida a incorporação da integralidade dos
expurgos do IRSM de janeiro (1,4025) e fevereiro (1,3967) de 1994,
bem como da conversão em URV pelo fator 637,64, em afronta ao
art. 20, I e II, da Lei no 8.880/94. Argui que tais critérios implicam a
apuração de valores atrasados superiores aos devidos e a
majoração da renda mensal de implantação da benesse, logo,
gerando excesso de execução. Pugna pelo acolhimento dos
embargos, com o refazimento dos cálculos, observando-se,
inclusive, a compensação pleiteada. Subsidiariamente, requer que,
ao menos em relação ao cálculo da renda mensal observada na
implantação do benefício, seja afastada a aplicação do índice
integral do IRSM, procedendo-se ao seu reajustamento nos termos
da Lei no 8.213/91, convertendo-se os valores pela média instituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166957-50.2007.8.26.0000 -Voto no 24.320
4
pelo citado art. 20, e não pelo valor da URV de 28.02.1994. Por fim,
sustenta que são indevidos honorários advocatícios em execução,
mesmo com oposição de embargos, ou, pelo menos, que sejam
calculados sobre a diferença entre os cálculos apresentados e não
do débito atualizado, no percentual de 10% (fls. 55/60).
Contrarrazões às fls. 68/69, com preliminar
de não conhecimento do recurso, por intempestividade, e pedido de
aplicação de pena por litigância de má-fé.
Anoto, por oportuno, que a apelação do
INSS foi considerada, num primeiro momento, deserta, por meio do
v. acórdão de fls. 82/93, decisão colegiada, porém, afastada pelo C.
STF (fls. 149/150), tendo, os autos, retornado a esta Corte de
Justiça para novo pronunciamento.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Ante a decisão do C. STF, passo ao exame
do recurso de apelação interposto pelo INSS, o qual merece parcial
provimento.
Inicialmente, consigne-se que a preliminar
de intempestividade foi afastada pelo acórdão de fls. 82/93, sem
insurgência por parte dos apelados.
Por sua vez, a habilitação dos herdeiros,
ante a notícia de falecimento do credor, foi realizada no processo
principal (fls. 196/214 e 216/217 do apenso).
Tais questões, pois, já se encontram
superadas, de forma que dispensam novas considerações.
Por último, a informação sobre a existência
de LOAS veio aos autos por meio do ofício de fl. 35, ou seja, pouco
antes da elaboração de cálculos pela contadoria. Todavia, mesmo
ciente disso, o INSS silenciou sobre o assunto, limitando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166957-50.2007.8.26.0000 -Voto no 24.320
5
impugnação à aplicação, na conta do auxiliar do juízo, da
integralidade dos expurgos do IRSM (fl. 47).
Dessa forma, o pedido de compensação do
quantum debeatur com os valores eventualmente recebidos, no
mesmo período, a título de LOAS encerra inovação recursal, de
modo que não pode ser conhecido.
Afastadas as preliminares, passa-se ao
exame do mérito.
A fase de conhecimento culminou com a
condenação da autarquia a pagar auxílio-acidente de 40% do salário
de contribuição, a partir da juntada do laudo pericial, em 25.08.1999
(fls. 150/160 do apenso).
Em suas contas (fl. 176 dos autos em
apenso), o autor calculou salário de benefício para julho de 1991,
último mês em que laborou na empregadora onde ocorreu a eclosão
da moléstia incapacitante (fl. 164 dos mesmos autos). Tal critério foi
também utilizado pelo INSS e pela contadoria (fls. 08 e 39/40 dos
embargos).
Após o procedimento supra, ao trazer o valor
apurado para o termo inicial do benefício, o exequente se utilizou do
IRSM integral dos meses de janeiro e fevereiro de 1994, e, após,
conversão em URV, pelo fator 637,64. Por fim, empregou os critérios
preconizados pelo Recurso de Revista no 9.859/74.
O INSS se opôs ao cálculo ofertado,
impugnando a utilização do Recurso de Revista e sustentando que
os índices integrais de janeiro e fevereiro de 1994 também foram
aplicados na composição da renda mensal do benefício, quando só
caberiam para as parcelas atrasadas. Destacou, também, a
necessidade de observância do art. 20, I e II, da Lei no 8.880/94,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166957-50.2007.8.26.0000 -Voto no 24.320
6
opondo-se à conversão em URV pelo índice de 637,64.
Encaminhados os autos à contadoria, foi
apresentado cálculo em obediência à Lei no 8.213/91, com aplicação
do IRSM integral nos meses mencionados (fls. 39/42).
A sentença acabou por homologar a conta
do credor, que se aproxima do valor apresentado pelo contador.
Pois bem.
No que diz respeito à aplicação do citado
Recurso de Revista, com razão o INSS.
Verifica-se que, no cálculo de fl. 176 do
apenso, a parte exequente dele fez uso, pois não consta atualização
das parcelas vencidas mês a mês, conforme estabelecido pela Lei no
8.213/91.
Vejamos jurisprudência do C. STJ:
“(...)
3. Suprido o vácuo legislativo que fundou o critério de
atualização monetária jurisprudencial - Recurso de
Revista no 9.859/74 - não há pretender a sua
aplicação aos benefícios vencidos e não pagos após a
vigência da Lei no 8.213/91, por realizado o termo final
do seu tempo de aplicação. 4. Agravo regimental
improvido.” (STJ
AgRg no RESp 714693/SP
(2004/0184585-0) Ministro Hamilton Carvalhido T6
j. 13.09.2005 DJ. 12/12/2005)
“(...)
5. Restando estabelecidas pela Lei n.o 8.213/91
normas legais para o pagamento dos benefícios
devidos pelo INSS, afasta-se, por completo, qualquer
outra forma de correção aos benefícios concedidos
sob a égide do aludido diploma legal, como, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166957-50.2007.8.26.0000 -Voto no 24.320
7
exemplo, os critérios previstos no Recurso de Revista
n.o 9.857/74. 6. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido. (STJ
RESp
721230/SP (2005/0013873-6) Ministra Laurita Vaz
T5 j. 26.04.2005 DJ. 30.05.2005)
Vale
observar
que
a
decisão
judicial
proferida na fase de conhecimento e que ampara a execução não
determinou a utilização desse critério de apuração do débito
autárquico (vide fls. 101/102 e 150/160, processo principal em
apenso).
Tal fato, pois, já impediria, em tese, a
homologação da conta do autor.
Se não bastasse, o credor, ao calcular o
salário de benefício, utilizou-se do salário de contribuição de julho de
1991, aplicando, sobre ele, o percentual da benesse concedida
(40%), sem, todavia, considerar o teto previdenciário (vide fl. 176 do
apenso).
Logo, num primeiro momento, o cálculo
autoral deve ser desconsiderado.
Todavia, a conta do ente público, embora
limitada ao mencionado teto (vide fls. 08/09) e com evolução das
parcelas atrasadas mês a mês, também não pode ser prestigiada,
pois não utiliza o IRSM integral dos meses de janeiro e fevereiro de
1994, nem converte os valores em URV, pelo fator 637,64, para
evoluir o salário de benefício até o termo inicial.
De fato, há que se distinguirem, no caso, os
critérios a serem adotados para fins de atualização do débito
atrasado, daqueles aplicáveis para o reajustamento (ou evolução)
da renda mensal inicial a ser observada na implantação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166957-50.2007.8.26.0000 -Voto no 24.320
8
benefício.
Nesse aspecto, a jurisprudência é pacífica
ao determinar que, na correção monetária dos valores atrasados
(como no caso) é admitida a integralidade do IRSM.
Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal
de Justiça:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - ATUALIZAÇÃO - SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO - IRSM INTEGRAL DE FEVEREIRO
DE 1994 - APLICABILIDADE.
1 - Segundo entendimento recente da Terceira Seção
desta Corte, tratando-se de correção monetária de
salários de contribuição, para fins de apuração de
renda mensal inicial, deve ser aplicado o IRSM
integral do mês de fevereiro, da ordem de 39,67%,
antes da conversão em URV (art. 21, § 1o, da Lei no
8.880/94).
2 - Recurso especial não conhecido" (REsp. 271.032 -
SC - STJ - 6a T. - Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES
- J. em 10.10.00 - DJU de 30.10.00).
No tocante à conversão do valor pela URV, o
critério adotado pelo exequente, de 637,64 também se mostrou
acertado:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À
EXECUÇÃO
-
ATUALIZAÇÃO
-
CÁLCULO
-
APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1.994
(1,3967) - CONVERSÃO EM URV (637,64) -
EXEGESE DO ARTIGO 20, § 5o, DA LEI No 8.880/94.
Em ação acidentária, o salário-de-contribuição deve
ser corrigido até o mês de fevereiro de 1.994 - com o
indexador de 1,3967 - e, só depois, convertido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166957-50.2007.8.26.0000 -Voto no 24.320
9
URVs, pelo índice de 637,64, atendendo-se o artigo
20, § 5o, da Lei no 8.880/94" 3.” (Ap. s/ Rev. 504.776 -
1a Câm. - Rel. Juiz RICARDO TUCUNDUVA - J.
30.1.98).
Inclusive, cumpre ressaltar que a Medida
Provisória no 201, de 23 de julho de 2004, convertida na Lei no
10.999, de 15 de dezembro de 2004, autoriza e determina o
procedimento nos moldes acima.
Por outro lado, referente à evolução da
renda mensal, a ser observada na implantação do benefício,
descabe utilizar de tais índices, que, como assinalado, têm aplicação
para fins de correção monetária (compensação pelo atraso), e não
de mero reajuste (preservação do valor real).
Dessa forma, no caso em tela, quanto à
apuração dos valores atrasados, os argumentos expostos pelo ente
público não revelam pertinência a conduzir à alteração dos critérios
utilizados na conta do autor, nesse particular.
Por outro lado, o cálculo do contador é o que
mais se aproxima dos critérios legais e da jurisprudência, pois
respeitou o teto previdenciário no cálculo do salário de benefício,
não utilizou o Recurso de Revista no 9.859/74 na evolução das
parcelas atrasadas e empregou, corretamente, o IRSM integral dos
meses de janeiro e fevereiro de 1994 (vide fls. 39/42).
Assim, seria caso de homologá-lo.
Todavia, observo que, no caso, o credor
pleiteou atrasados no importe total de R$ 34.911,90 para 31.03.2003
(fl. 176 do apenso), enquanto o contador encontrou valor superior,
R$ 36.443,21, para o mesmo período (fls. 39/42).
Consoante estabelece o art. 460, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166957-50.2007.8.26.0000 -Voto no 24.320
10
CPC/1973 (art. 492 da lei processual em vigor): “É defeso ao juiz
proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem
como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que
lhe foi demandado”.
Referida norma positiva o princípio da
congruência (ou correlação), por meio do qual não se admite
condenação da parte em quantidade superior ao que foi pedido.
E, nessa linha, o valor pleiteado pelos
apelados ao dar início à execução atua como delimitador da
extensão da atividade jurisdicional, não podendo o juiz conceder
mais do que o pretendido pelo exequente, sob pena de julgamento
ultra petita.
Nesse
sentido,
destaca-se
a
seguinte
jurisprudência do c. STJ (grifei):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
DECISÃO
QUE
ACOLHEU
CÁLCULOS
APRESENTADOS
PELOS
EXEQUENTES.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492
DO
CPC/2015.
INEXISTENTE.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
O
PRINCÍPIO
DA
ADSTRIÇÃO AO PEDIDO INICIAL. I - Na origem, trata-
se de agravo de instrumento contra decisão que, nos
autos do processo de cumprimento de sentença,
determinou que a execução prosseguisse de acordo
com os valores encontrados pelos credores, deixando
de acatar aqueles indicados pela contadoria e que se
mostravam mais elevados. No Tribunal de origem,
julgou-se improcedente o pedido do agravo. Nesta
Corte, negou-se provimento ao recurso especial. (...)
III - Por outro lado, o caso não comporta a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166957-50.2007.8.26.0000 -Voto no 24.320
11
de ofensa ao art. 492 do CPC/2015, exatamente
porque o Tribunal manteve a decisão de não fixar o
quantum debeatur acima daquele pretendido pelas
partes exequentes. Esse argumento poderia ser
sustentável (embora não necessariamente acolhível)
na hipótese em que a decisão tivesse acatado os
cálculos da contadoria, que apontassem valores
superiores aos indicados pelos credores. (...). (AgInt
no REsp 1746435/PE, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe 13/12/2019)
Por tal motivo, em que pesem as incorreções
do cálculo da parte credora, sua homologação é medida de rigor,
motivo pelo qual a improcedência dos embargos fica mantida.
Quanto à verba honorária advocatícia em
embargos à execução, ela é devida por expressa previsão legal, no
caso, o artigo 20, parágrafo 4o, do CPC/1973.
Todavia, o percentual deve ser reduzido
para 10% e recair somente sobre o montante controvertido
(diferença entre a quantia apurada pelo exequente e aquela
reconhecida pelo INSS).
Em resumo, dá-se parcial provimento à
apelação do INSS apenas para adequar a verba honorária, mantida,
no mais, a r. sentença.
Por fim, desacolho a pretensão deduzida em
contrarrazões de imposição de pena por litigância de má-fé, pois
entendo que a hipótese não se insere naquelas elencadas no art. 17
do CPC/1973 (atual art. 80 do CPC/2015), não se caracterizando
abuso do direito de recorrer ou conduta processual temerária,
observando-se, no mais, o desfecho do recurso (parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166957-50.2007.8.26.0000 -Voto no 24.320
12
acolhido).
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO as
preliminares e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR